Tribunal: STF
Processo: HC 199366
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas . Réu preso durante toda a instrução criminal. Superveniência de sentença condenatória. Manutenção da custódia. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Evando Guimaraes em favor de William Carlos Silva Domiciano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 595.781/SP (evento 4).
    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 3, fls. 157-65).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, o Agravante nem sequer se reportou ao fundamento da decisão agravada, deixando de demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na medida da decisão ora impugnada e, assim, impõe-se o não conhecimento do recurso.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).
    3. Agravo regimental não conhecido.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória para a manutenção da prisão cautelar. Sustenta a possibilidade de recorrer da sentença condenatória em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente habeas corpus diz com a alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados na sentença penal condenatória para manter a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente. 
    Consoante o ato dito coator, ‘a negativa do apelo em liberdade foi objeto de impugnação em outro writ na origem, sequer juntado aos autos, o que obsta a apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância. Com efeito, em razão de não terem sido analisadas as insurgências no acórdão impugnado, é vedada a apreciação do pleito de apelar em liberdade pelo Superior Tribunal de Justiça’.
    Consequentemente, não tendo sido apreciada, pelo ato dito coator, a fundamentação de manutenção da prisão cautelar do Paciente, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ainda que superado o referido óbice, extrai-se, no que sobreleva, dos excertos da decisão agravada da lavra da Ministra Laurita Vaz - externados em nítido obiter dictum - ‘que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.’
    Na mesma linha, esta Suprema Corte já assentou que ‘Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa’ (HC 177003/MT, de minha relatoria).
    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça assinalou a validade da segregação cautelar do acusado, enfatizando ‘que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados – 3,060kg (três quilos e sessenta decigramas) de maconha – podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.’ (grifei)
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta- -se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora